Tribunal: TJSP
Processo: 0104534-49.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Falsidade ideológica. Conduta da ré de contratar empresa de recurso de multas e assinar Termos de Identificação de Condutor do Veículo referentes aos Autos de Infração que havia recebido. Documentos que estavam em branco. Alegação da ré de que desconhecia a intenção da empresa de repassar os pontos para terceiro, que foi prejudicado com pontuações em sua carteira. Comportamento da apelante, que

Ementa:
Falsidade ideológica. Conduta da ré de contratar empresa de recurso de multas e assinar Termos de Identificação de Condutor do Veículo referentes aos Autos de Infração que havia recebido. Documentos que estavam em branco. Alegação da ré de que desconhecia a intenção da empresa de repassar os pontos para terceiro, que foi prejudicado com pontuações em sua carteira. Comportamento da apelante, que evidencia o dolo. Ré que utiliza e faz utilizar veículo de sua responsabilidade para locações. Conhecimento técnico necessário para ter a percepção das consequências de assinar dois documentos públicos de declaração de condutor do veículo responsável por infrações de trânsito. Materialidade e autoria demonstradas. Pena. Aumento de 1/6, em vez de 1/3, pela continuidade delitiva. Manutenção das penas substitutas e do regime aberto em caso de descumprimento. Apelo parcialmente provido para fixar a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, no piso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0104534-49.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIANE DONADIO TAVARES NEVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de MARIANNE DONADIO TAVARES NEVES tão somente para fixar sua
reprimenda em 1 (um) ano e 2 (dois) meses reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, no
menor valor legal, mantida, no mais, a r. sentença condenatória. V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Clift Russo Esperandio e fez uso da
palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E
CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0104534-49.2017.8.26.0050 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0104534-49.2017.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: MARIANNE DONADIO TAVARES NEVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.222
FALSIDADE IDEOLÓGICA. Conduta da ré de contratar
empresa de recurso de multas e assinar Termos de
Identificação de Condutor do Veículo referentes aos Autos
de Infração que havia recebido. Documentos que estavam
em branco. Alegação da ré de que desconhecia a intenção
da empresa de repassar os pontos para terceiro, que foi
prejudicado
com
pontuações
em
sua
carteira.
Comportamento da apelante, que evidencia o dolo. Ré que
utiliza e faz utilizar veículo de sua responsabilidade para
locações. Conhecimento técnico necessário para ter a
percepção das consequências de assinar dois documentos
públicos de declaração de condutor do veículo responsável
por infrações de trânsito. Materialidade e autoria
demonstradas. Pena. Aumento de 1/6, em vez de 1/3, pela
continuidade delitiva. Manutenção das penas substitutas e
do regime aberto em caso de descumprimento. Apelo
parcialmente provido para fixar a pena em 1 (um) ano e 2
(dois) meses reclusão, mais 11 (onze) dias-multa, no piso.
1. Pela r. sentença de fls. 190/196, cujo relatório se adota,
MARIANNE DONADIO TAVARES NEVES foi condenada às penas de 1
(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão (substituída por prestação de
serviços à comunidade e 10 dias-multa), e pagamento de 13 (treze) dias
multa, no seu valor mínimo unitário legal, fixado o regime aberto, como
incursa nas sanções do artigo 299, caput(duas vezes), c.c. artigo 71, caput,
todos do Código Penal.
Inconformada, a Defesa da apelante interpôs o recurso de fls.
244/264, pleiteando, preliminarmente, cerceamento de defesa, em razão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0104534-49.2017.8.26.0050 -Voto no
3
indeferimento de prova. No mérito, postula a absolvição. Subsidiariamente,
requer o reconhecimento de crime único e a modificação das penas
restritivas de direito aplicadas (fls. 244/264).
A Justiça Pública ofertou contrarrazões (fls. 290/296), e a d.
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Marcos Hideki
Ihara, opinou pelo desprovimento (fls. 307/312).
É o relatório.
2. É caso de parcial provimento.
A ré foi denunciada e regularmente processada porque, no dia
1o de abril de 2017, em locais e horários ignorados, mas todos dentro desta
cidade e Comarca de São Paulo, com unidade de desígnios e propósitos com
pessoas ainda não identificadas, fez inserir declaração falsa em dois
documentos públicos, mais precisamente dois Termos de Identificação de
Condutor do Veículo, relativamente a autuações de infrações de trânsito (JR
A4-656423-7 e QR-A1-739408-2), referentes ao veículo marca Hyundai/Azera,
cor preta, placas FBE 2807, com o fim de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
Segundo se apurou, MARIANNE é proprietária e usuária,
assim como outras pessoas de seu convívio, do veículo Hyundai Azera, cor
preta, placas FBE 2807, e, em decorrência da condução de tal veículo pela
acusada e pelas pessoas de seu convívio que utilizam o automóvel, recebeu
os Autos de Infração de Trânsito no JR-A4-656423-7 e QR-A1-739408-2,
datados de 13/03/2017 (fls. 15 e 18), e as respectivas notificações das
autuações.
Apurou-se, ainda, que, quando notificada de tais Autos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0104534-49.2017.8.26.0050 -Voto no
4
Infração de Trânsito, MARIANNE procurou uma pessoa cuja qualificação
não soube informar e, mesmo sabendo que o veículo de sua propriedade
não tinha sido conduzido por pessoas desconhecidas, assinou os Termos de
Identificação de Condutor do Veículo referentes aos Autos de Infração que
havia recebido, no campo “assinatura do proprietário do veículo” (fls. 15 e
18). Além disso, nos aludidos Termos de Identificação de Condutor do
Veículo, com o consentimento de MARIANNE, a pessoa não identificada
inseriu, no campo de cada um dos documentos, reservado à indicação do
condutor do veículo, os dados pessoais de identificação e o nome de
Adalberto Esteves da Silva, pessoa desconhecida de MARIANNE, que
nunca conduziu seu veículo.
Apurou-se, por fim, que ao inserirem o nome de Adalberto
Esteves da Silva no campo do documento público reservado à indicação do
condutor do veículo, bem como seus dados pessoais de identificação,
MARIANNE e a pessoa não identificada alteraram a verdade sobre fato
juridicamente relevante, pois fizeram com que a pontuação decorrente das
infrações de trânsito cometidas por MARIANNE, ou pelas demais pessoas
de seu convívio que conduziram o veículo, fosse lançada na Carteira
Nacional de Habilitação de Adalberto Esteves da Silva, evitando, assim a
suspensão/cassação do direito de dirigir de MARIANNE.
A materialidade restou evidenciada através do boletim de
ocorrência de fls. 04/05, registros de fls. 06/08, auto de colheita de material
de fls. 11/14 e documentos de fls. 15 e 18.
A prática da conduta também está comprovada, conforme
análise dos documentos de fls. 15 e 18, nos quais é perceptível a assinatura
da ré, não havendo qualquer controvérsia quanto à sua autenticidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0104534-49.2017.8.26.0050 -Voto no
5
(confessada pela própria acusada nas duas oportunidades em que foi
interrogada).
Afirma a Defesa que MARIANNE negou o preenchimento dos
campos de indicação de condutor e tampouco assinou como “condutor
infrator”. Ocorre que a ré não foi responsabilizada por tais atos, mas sim
pelo fato de ter assinado o campo “proprietário” ciente de que as lacunas
seriam, oportunamente, preenchidas por nome de terceiro que desconhecia.
Vale dizer, em momento algum a denúncia afirmou que a
apelante preencheu os documentos cujas cópias foram juntadas a fls. 15 e 18.
Apenas afirmou que a apelante os assinou ciente da falsidade (cf. fls. 50/52),
fato este admitido pela própria (fls. 24 e gravação audiovisual de fls. 152).
Assim, a requisição de “exame grafotécnico” era totalmente
desnecessária.
Nesse ponto, cabe ressaltar que o crime de falsidade ideológica
admite coautoria, de tal modo que o sujeito ativo do delito não precisa ser,
necessariamente, quem elaborou o documento; aquele que o assinou
também pode ser considerado sujeito ativo desse delito (falsidade ideológica
mediata).
É o caso, assim, de analisar o dolo da conduta da ré. É possível
afirmar que a acusada assinou o documento com o objetivo de falsear
informações para prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, conforme exigido pelo tipo penal em
análise?
No entender deste Relator, a resposta é afirmativa.
In casu, evidente o liame entre o agir da paciente e a suposta
prática delituosa, senão vejamos: ao ser interrogada na fase policial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0104534-49.2017.8.26.0050 -Voto no
6
MARIANE asseverou que não tinha condições de informar quem havia sido
o autor das infrações, pois o veículo é utilizado por outras pessoas além
dela. Em outro momento afirma não se recordar quais infrações eram e
tampouco as alegações dos recursos (fls. 24/25).
Em juízo, afirmou que não estava preocupada com os pontos,
já que não contava com pontuação em sua carteira, mas sim em recorrer da
multa em si, já que não queria pagar o valor em dobro, pois o carro está no
nome dela e da empresa. Disse que não sabia que a pontuação poderia ser
transferida a terceiros, porque o veículo estava em nome da empresa e não
entregou nenhum documento referente a esta.
Sua argumentação no sentido de que desconhecia que a sua
atitude prejudicaria terceiros não subsiste à análise dos §§ 7o e 8o do artigo
257 do CTB, cuja redação segue:
“(...) § 7o Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal
condutor ou o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da
autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela
infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
§ 8o Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo
identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa
jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a
originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de
infrações iguais cometidas no período de doze meses.” [grifos meus].
Uma vez que afirmou ter entrado em contato com o número de
telefone que avistou na via pública, em um “anúncio de recurso”, com o fim
de recorrer da duplicidade das multas, a ré deixa evidente que tinha ciência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0104534-49.2017.8.26.0050 -Voto no
7
de que se fazia necessário indicar o condutor que cometera a infração, sob
pena de levar multa em duplicidade.
Conforme muito bem ponderado pelo d. Juiz sentenciante,
“não existe qualquer dúvida quanto ao dolo por parte da acusada, uma vez que não
se trata de uma pessoa comum, mas de alguém que utiliza e faz utilizar veículo de
sua responsabilidade para locações, ou seja, com conhecimento técnico necessário
para ter a percepção das consequências de assinar dois documentos públicos de
declaração de condutor do veículo responsável por infrações de trânsito.
Faz-se consignar que não se tratou de um documento em branco, ou
seja, sem quaisquer dizeres que não permitissem a acusada saber exatamente o que
ela estava assinando e a finalidade que seriam dadas para tais documentos.
Por certo, a acusada, na condição de uma empresária, não vai
assinando algo sem ler e, respeitosamente, de difícil aceitação que ela confiasse,
cegamente, em qualquer anúncio colocado em postes de luz e outros, ofertando
serviços para a retirada de pontos na carteira, mormente da forma como ela narrou
ao ser interrogada.
A acusada sabia o que estava fazendo quando assinou os dois
documentos, bem como a finalidade deles, até porque ciente das consequências da
não indicação de um condutor de um veículo em nome de uma pessoa jurídica,
conforme determina o disposto no artigo 257, §§ 7o e 8o do Código de Trânsito
Brasileiro.
Logo, não existe qualquer erro por parte da acusada ou culpa na sua
conduta, apenas dolo e a intenção de solucionar um problema, até porque, ao que
tudo indica, ela não sabia quem seria o real condutor e responsável pelas infrações.”
Vale ressaltar que a apelante cursou ensino superior completo
(cf. fls. 24).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0104534-49.2017.8.26.0050 -Voto no
8
Em suma, MARIANNE assinou dois documentos ciente de que
se referiam à indicação dos condutores infratores, afinal, o objetivo era claro
e expresso (cf. fls. 15 e 18).
O veículo envolvido nas infrações administrativas era utilizado
pela apelante e por terceiros que com ela trabalhavam, de tal forma que a
acusada não precisava recorrer ao serviço de terceiros para indicar os
condutores infratores. Se não poderia indicar corretamente o infrator, a
solução era aguardar a imposição da multa com o valor dobrado. Simples.
Dois foram os crimes cometidos, e pelas condições de tempo,
lugar e maneira de execução podem ser havidos como continuação um do
outro, de modo que não comporta reparo o reconhecimento da incidência
do artigo 71 do CP.
Neste ponto, contudo, uma pequena modificação: mostra-se
mais razoável o aumento na fração de 1/6, na terceira fase, pela continuidade
delitiva, em vez de 1/3 aplicado na r. sentença, totalizando o montante de 1
ano e 2 meses de reclusão, mais pagamento de 11 dias-multa.
A pena privativa da liberdade foi substituída por uma
restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) e multa (dez dias
multa). Inviável o pedido da Defesa no sentido de que persista somente o
pagamento de um salário mínimo. Com efeito, nos termos do artigo 44 do
CP, em se tratando de pena superior a um ano, a substituição deve ser feita
por uma pena restritiva de direitos e multa ou duas penas restritivas de
direitos.
O regime inicial fixado em caso de descumprimento será o
aberto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0104534-49.2017.8.26.0050 -Voto no
9
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso de MARIANNE DONADIO TAVARES NEVES tão somente para
fixar sua reprimenda em 1 (um) ano e 2 (dois) meses reclusão, mais 11 (onze)
dias-multa, no menor valor legal, mantida, no mais, a r. sentença
condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator